Tribunal: TJDFT
Processo: 0762921-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE APARELHO CELULAR. CANCELAMENTO NO PRAZO DE REFLEXÃO (CDC, ARTIGO 49). RECEBIMENTO DO PRODUTO PELO PORTEIRO DO CONDOMÍNIO ONDE RESIDE A DEMANDANTE. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE DEVOLUÇÃO DO APARELHO ÀS DEMANDADAS. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a recorrente, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva de solidariamente pelos danos causados à consumidora em razão da defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o). Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, acórdão 950417; 1a Turma Recursal, acórdão 971692; 2a Turma Recursal, acórdão 907614. Ademais, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), incontestável que a plataforma de compras utilizada pela autora possui parceria com a 2a requerida, eis que utiliza o mesmo nome da ré, além de ser oferecida para clientes da ré.

II. Mérito.

A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição de aparelho celular em 28.8.2021 no “site” “ClaroPromo”, pelo preço de R$ 999,00; (ii) aduz a consumidora que na mesma data da compra teria percebido que o aparelho não atenderia às suas necessidades, razão pela qual teria tentado solicitar o cancelamento da compra, o que não foi possível em razão de ser final de semana (o site não aceita solicitação de cancelamento fora dos dias úteis); (iii) em 30.8.2021 a requerente teria entrado em contato por e-mail com o setor de atendimento do site e solicitado o cancelamento da compra (ID 36349475- p.1/2); (iv) em resposta ao pedido de cancelamento, a demandante teria sido informada que seria feita solicitação de devolução do produto ao centro de distribuição e que em caso de tentativa de entrega a consumidora poderia recusar o produto, pois assim a “compra” retornaria ao centro de distribuição e a empresa conseguiria dar continuidade ao ressarcimento dos valores ou disponibilizar um “vale compras”; (v) acrescenta que a despeito da sua intenção de recusar o recebimento do aparelho, a portaria de seu condomínio o teria recebido, enquanto a parte consumidora estava no trabalho; (vi) aduz que tentou por diversas vezes, sem sucesso, obter o código de postagem para devolução do aparelho; (vii) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizou a presente ação para a condenação das requeridas à restituição do valor de R$ 999,00.

B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, especialmente ao exercício do direito de arrependimento em compras de produtos pela “internet” (artigos 6o, 14 e 49)

C. A parte recorrente sustenta, em síntese, que a parte autora não carreou aos autos prova robusta que sobreleve evidenciar a ocorrência de qualquer conduta delituosa por parte desta requerida, que tenha lhe causado prejuízo MATERIAL, de modo a justificar uma indenização.

D. As alegações do recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (exercício tempestivo do direito de arrependimento do consumidor), escudados em conjunto probatório que fortalece o convencimento do magistrado (pedido de ID 36349472/36349473; confirmação do pagamento – ID 36349474; solicitação de cancelamento – ID 36349475; tentativas de obtenção do código para devolução do produto – ID 36349476; nota fiscal - ID 36349477; fatura do cartão de crédito – ID 36349478).

E. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte demandante (CPC, art. 373, II), tem-se por escorreita a determinação de restituição de R$ 999,00 (preço pago) à consumidora, nos moldes da sentença ora revista.

F. Por fim, em relação ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

IIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).